Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701982-78.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CAPUZO FILHO RECORRIDO: AMCAD-ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHARACA 451 DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DESPACHO O recurso inominado ID 23221564 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais. Também não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Além disso, verifico que a procuração ID 23221560 não está assinada, o que também impossibilita o conhecimento do recurso inominado. Nos termos do art. 104 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para juntada da procuração devidamente assinada, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 41, §2o, Lei no 9.099/95). Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021.